Tribunal: TJMT
Processo: 1013308-06.2025.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013308-06.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA - CPF: 061.580.261-31 (APELANTE), TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO - CPF: 039.399.201-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS GONCALVES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 088.200.451-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO IMÓVEL – DELAÇÃO DE USUÁRIO FLAGRADO COM DROGAS – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE INDICATIVAS DA MERCANCIA – APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS, DINHEIRO E CADERNO DE ANOTAÇÕES – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há ilegalidade na busca domiciliar quando precedida de fundadas razões, como a delação de usuário flagrado com drogas que indicou a apelante como fornecedora do entorpecente, além da reação suspeita da acusada ao tentar se desfazer de seu aparelho celular no vaso sanitário.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pela apreensão de porções de maconha e cocaína, dinheiro em espécie e caderno com anotações, além da delação de usuário e comportamento suspeito da ré, inviável o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório para uso pessoal.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ana Karolyne Moraes De Siqueira
contra sentença proferida pelo Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa. (ID 300167435)

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio, alegando ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006). (ID 300167458)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória. (ID 300167460)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR - PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA - NÃO OCORRÊNCIA - INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DE FUNDADAS SUSPEITAS – MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSENTÂNEOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA – PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 300165399)

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de julho de 2020, às 8h40min, durante calamidade pública, na Rua Quilombo, bairro Barbado, nesta capital, nesta cidade, as denunciadas Tamara Natali Caldas de Aquino e Ana Karolyne Moraes de Siqueira vendiam e tinham em depósito 03 (três) porções de cocaína, com massa de 0,65 g (sessenta e cinco centigramas), e 14 (quatorze) porções de maconha, com massa de 39,46 g (trinta e nove gramas e quarenta e seis centigramas), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2020.67288-01, p. 20- IP).

Na referida data, policiais militares receberam contato telefônico, que relatava que indivíduos faziam o comércio de drogas na Rua M, no bairro Barbado, nesta capital, sendo que um dos suspeitos trajava camiseta de time de futebol.

No local, os policiais avistaram Vinicius Augusto Gonçalves de Lima e o adolescente Rubens Gonçalves Queiroz Junior, este último possuía o traje mencionado na informação prévia. Ao avistar a guarnição, Vinicius correu em direção à sua residência, enquanto o adolescente Rubens foi abordado pelos policiais na frente ao imóvel.

Após, os militares, com a autorização dos pais dos dois indivíduos, efetuaram a busca na residência, onde foram apreendidas 07 (sete) porções de maconha, as quais estavam no fundo do imóvel, nas proximidades de um galinheiro. Indagado sobre a droga, Vinicius alegou que a denunciada Ana Karolyne fora a responsável pelo fornecimento do psicotrópico.

Dando continuidade à diligência, os militares se dirigiram à Rua Quilombo, no mesmo bairro, onde residem as denunciadas Ana Karolyne e Tamara Natali. Foi efetuado o contato com a denunciada Tamara, a qual se encontrava na parte externa da residência, mas ela, ao perceber que o indivíduo Vinicius estava detido, ficou nervosa e correu, passando a emitir alertas, em voz alta, para Ana Karolyne, sobre a chegada da polícia. Diante disso, os policiais efetuaram o acompanhamento e abordagem, momento em que Ana Karolyne se trancou no banheiro, tentou fazer o descarte de seu celular pelo vaso sanitário e se entregou na sequência.

Realizada a busca na residência, foram apreendidos 03 (três) porções de cocaína, 07 (sete) porções de maconha, o valor de R$ 1.316,00 (mil trezentos e dezesseis reais) e 01 (um) caderno com anotações sobre o tráfico de drogas.

Em seu interrogatório, a denunciada Tamara negou o tráfico de drogas, informando também não ser usuária de entorpecentes. Disse que não tinha corrido dos policiais, pois já estava abrindo a residência. Informou que morava naquela residência com a sua companheira Ana Karolyne.

Por sua vez, a denunciada Ana Karolyne admitiu a propriedade da droga apreendida, mas alegou que o tóxico seria destinado ao consumo pessoal. Negou que a tentativa de descarte do aparelho celular, alegando que a queda do dispositivo fora acidental. Informou que não conhecia Vinicius e Rubens.

Em diligências pela região do fato, policiais civis confirmaram que as denunciadas Tamara e Ana Karolyne, embora usuárias, também praticavam a mercancia ilícita. Ressaltaram que a residência possuía movimentação constante de usuários de drogas, característica do tráfico de drogas (p. 88-IP).

Conforme folha de antecedentes, Tamara é reincidente específica, pois possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (processo 14172- 65.2017.811.0002), cuja pena ainda não foi cumprida (processo executivo de pena 36511-58.2018.811.0042/SEEU). Ana Karolyne, por sua vez, responde a ações penais pela prática de roubo (23705-93.2015.811.0042, 0026717-52.2014.8.11.0042), furto qualificado (3555-86.2018.811.0042), estelionato (15479-65.2016.811.0042) e adulteração de sinal identificador de veículo (2878-52.2018.811.0011).

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais militares, a apreensão de drogas de espécies distintas, entorpecentes que estavam fracionado em diversas porções, a apreensão de alto valor em dinheiro e as diligências efetuadas pelo indicam que as denunciadas praticavam o tráfico de drogas. Ressalta-se que as denunciadas aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial”.

Da preliminar de nulidade da busca domiciliar

A defesa suscita preliminarmente a nulidade da busca domiciliar realizada na residência da apelante, alegando violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio previsto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por ausência de mandado judicial ou situação de flagrância que justificasse o ingresso dos policiais.

No caso em exame, a entrada dos policiais na residência da apelante foi precedida de elementos concretos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas. Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares Jonatan Estevam de Morais e Aparecido da Silva, a diligência iniciou-se a partir de denúncia anônima sobre tráfico de drogas na região. Durante a abordagem inicial, foi apreendida substância entorpecente em poder de Vinícius Augusto Gonçalves de Lima, que prontamente indicou a apelante Ana Karolyne como sua fornecedora.

Importante destacar que o ingresso na residência da apelante foi desdobramento natural da primeira abordagem, na qual já havia sido constatada a materialidade do crime de tráfico pela apreensão de drogas com o usuário Vinícius. Ademais, ao chegarem à residência da apelante, os policiais observaram comportamento suspeito, pois ela se trancou no banheiro e tentou se desfazer de seu aparelho celular, jogando-o no vaso sanitário, o que reforçou os indícios da prática criminosa.

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto o agente mantém consigo a substância ilícita. Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência do delito.

No caso concreto, a delação do usuário flagrado com drogas, somada ao comportamento suspeito da apelante ao perceber a presença policial, constituíram elementos objetivos suficientes para caracterizar as fundadas razões exigidas para o ingresso no domicílio.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

Do mérito

No mérito, a apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Contudo, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo definitivo de constatação de drogas no 3.14.2020.67288-01, que atestou a apreensão de 03 (três) porções de cocaína, com massa de 0,65g (sessenta e cinco centigramas), e 14 (quatorze) porções de maconha, com massa de 39,46g (trinta e nove gramas e quarenta e seis centigramas).

Quanto à autoria, embora a apelante tenha negado a prática do tráfico, alegando ser apenas usuária de drogas, as demais provas produzidas nos autos apontam inequivocamente para a mercancia ilícita.

Em seu interrogatório judicial, a apelante admitiu a propriedade de parte da droga apreendida, mas sustentou que seria para consumo próprio. Alegou ainda sofrer perseguição policial e que o dinheiro encontrado seria proveniente da venda de peixes, atividade que exercia como meio de subsistência.

Entretanto, os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência contradizem a versão apresentada pela apelante. Os agentes relataram de forma coerente e harmônica que, após receberem denúncia sobre tráfico de drogas na região, abordaram o usuário Vinícius, que indicou a apelante como fornecedora do entorpecente. Ao se dirigirem à residência da acusada, constataram seu comportamento suspeito ao tentar se desfazer do aparelho celular, além de encontrarem drogas fracionadas, dinheiro em espécie e um caderno com anotações típicas do comércio de entorpecentes.

Destaco que o depoimento dos policiais militares constitui meio idôneo de prova, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. Não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em prejudicar a apelante ou que houvesse animosidade prévia entre eles.

Ademais, as circunstâncias da apreensão são indicativas da finalidade mercantil: a quantidade e forma de acondicionamento das drogas (17 porções no total), a apreensão de dinheiro em espécie (R$ 1.316,00), a existência de caderno com anotações relacionadas ao tráfico e a delação do usuário Vinícius, que apontou a apelante como sua fornecedora.

Quanto ao pleito desclassificatório, observo que o art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz deve considerar a natureza e quantidade da substância, o local e condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente.

No caso em análise, a forma de acondicionamento da droga em diversas porções, a variedade de substâncias (cocaína e maconha), a apreensão de expressiva quantia em dinheiro e o caderno com anotações são elementos que, analisados em conjunto, demonstram que o entorpecente não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, mas sim à difusão ilícita.

Ressalto ainda que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, como "ter em depósito" ou "guardar", desde que com finalidade de tráfico, como demonstrado no presente caso.

Portanto, comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, bem como a destinação comercial do entorpecente apreendido, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, desprovejo o recurso. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025